Tribunal: TJMT
Processo: 1017975-35.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017975-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM VISTAS AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – DELITOS DE ESTELIONATO E AMEAÇA – VINDICADA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO OU SEMIABERTO – PLEITEADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – ALMEJADO O OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL –
1.

PRELIMINARES SUSCITADAS PELA I. PGJ CONCERNENTES À INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:
IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO COMPORTA ARGUIÇÃO PELA VIA DO
HABEAS CORPUS
– PETITÓRIO NÃO APRESENTADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – NECESSÁRIA A ANÁLISE DO CASO COM VISTAS À CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE ASSAZ A SUBSIDIAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM –
2. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO
EX OFFICIO

– CONDENAÇÕES PENAIS TRANSITADAS EM JULGADO – DETERMINADO O REGIME INICIAL FECHADO EM UMA DELAS – EXECUÇÃO PENAL QUE SE INICIA PELA SANÇÃO MAIS GRAVOSA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR QUANDO NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE – NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL QUE SE SUJEITA À PRECLUSÃO E NÃO É CABÍVEL QUANDO JÁ TRANSITADA EM JULGADO A CONDENAÇÃO CRIMINAL –
ORDEM DENEGADA.

1.

Preliminares:

Nos termos da pacífica jurisprudência pátria, não se admite, em sede de
habeas corpus
, a apreciação de pedidos não deduzidos perante a autoridade acoimada coatora, tampouco se admite a impetração de
habeas corpus
em

substituição ao recurso próprio, sendo possível, todavia, em ambos os casos, a concessão da ordem de ofício, nas hipóteses de flagrante ilegalidade.

2.

Mérito:
Realizada a unificação das penas privativas de liberdade cominadas ao paciente, oriundas de duas ações penais distintas, e verificado que, em uma delas, se determinou o início da pena privativa de reclusão em regime inicial fechado, inexiste manifesta ilegalidade na expedição, por parte do d. Juízo da Execução, de mandado de prisão com vistas ao início do cumprimento de pena no regime mais gravoso. De igual forma, não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, não há falar em concessão de prisão domiciliar, nos termos da pacífica jurisprudência pátria. Por derradeiro, não tendo sido ofertado acordo de não persecução penal pelo
parquet
, anteriormente ao oferecimento da denúncia, é certo que se trata de matéria sujeita à preclusão, incabível de ser suscitada diante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1017975-35.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE DOM AQUINO

IMPETRANTE:

Dr. ANILTON GOMES RODRIGUES

PACIENTE:

RENATO DIAS COUTINHO NETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
expedir mandado de prisão em desfavor do paciente com vistas ao início do cumprimento de pena em regime fechado
, nos autos do Executivo de Pena n. 6000002-93.2022.8.12.0030, em razão de condenações transitadas em julgado pela prática dos delitos tipificados no
art. 147 e art. 171, ambos do Código Penal
.

Conforme arrazoado pelo d. causídico impetrante, a determinação de recolhimento ao cárcere é
ilegal e abusiva
, por se tratar o delito de
ameaça
de menor potencial ofensivo; e o de estelionato, de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, tudo a possibilitar o
cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto
.

Ademais, conforme se extrai das razões do
writ
, o paciente realiza tratamento médico em decorrência de transtorno afetivo bipolar, apresentando crises de pânico, fobia de lugares fechados e de multidões, a ensejar a
concessão de prisão domiciliar
.

Por derradeiro, o d. causídico aduz que o
parquet
deveria ter ofertado
acordo de não persecução penal
ao paciente, razão pela qual faria jus à análise de tal possibilidade no presente momento.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante vindica a concessão
liminar
da ordem, com vistas à
expedição de alvará de soltura e à suspensão do Executivo de Pena n. 6000002-93.2022.8.12.0030
.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 177650684 ao ID 177650695.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 177729690), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 178310693.

Por meio do parecer registrado sob o ID 178782656, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, por inadequação da via eleita e supressão de instância; e, acaso admitido, pela
denegação

da ordem
, face à ausência de manifesta ilegalidade.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que, em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça as preliminares de
inadequação da via eleita
e
supressão de instância
, arguindo, em síntese, que as pretensões colimadas pelo impetrante comportam arguição por meio de recurso de Agravo em Execução, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
; além disso, não tendo sido formuladas tais pretensões diretamente ao d. juízo
a quo
, sua apreciação por esta eg. Corte de Justiça consubstanciaria indevida supressão de instância, tudo a ensejar a
extinção

do
writ
sem apreciação de mérito.

Com efeito, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do recurso próprio. No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, reputo
imprescindível

a análise da insurgência, a fim de verificar a existência
de flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

De igual forma, quanto à arguição de
supressão de instância
, verifico, ao confrontar os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, que de fato
não é possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se o
petitório foi submetido à apreciação do juízo singular
, tendo sido tal circunstância inclusive
confirmada
pela d. autoridade acoimada coatora, a qual informou que, na instância singela, “
houve por parte da Defesa tão somente o pedido do declínio de competência para a cidade de Rondonópolis/MT
” (ID
178310693 - Pág. 4
).

Por apego à clareza, consigno que, como se sabe, ainda que não tenha sido comprovado o requerimento ao d. juízo
a quo
pela revogação da ordem de prisão para cumprimento de pena em regime fechado, é assente o entendimento desta eg. Corte de Justiça no sentido de ser “
[...]
desnecessária
a comprovação do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva em primeiro grau para que o Tribunal possa conhecer do habeas corpus que ataca o
suposto constrangimento ilegal consistente na própria imposição da medida constritiva
” (N.U 1023271-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022). — Destaquei.

Portanto, na hipótese de
imposição de medida constritiva de liberdade
,
o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado de ilegal
, situação que não se estende, todavia, aos demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que, a rigor,
a apreciação dos pedidos de prisão domiciliar, oferecimento de acordo de não persecução penal e de submissão do paciente a regime mais brando, porquanto formulados diretamente nesta instância
ad quem,
ensejaria
indevida supressão de instância
.

Mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Todavia, da mesma forma como arrazoado alhures quanto à arguição de inadequação da via eleita, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, considero prudente a análise do caso com vistas à constatação de
eventual

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
que possa ensejar a
concessão de ofício do pleito,
razão pela qual
procedo à apreciação meritória
.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
RENATO DIAS COUTINHO NETO
ostenta
duas condenações criminais transitadas em julgado
, oriundas da Ação Penal n. 0000490-63.2016.8.12.0030 [
art. 147,
caput
, do Código Penal
] e da Ação Penal n. 0002240-47.2018.8.11.0034 [
art. 171,
caput
, e art. 147, por quatro vezes, em continuidade delitiva, todos do Código Penal
].

Face à unificação das correspondentes Guias de Execução, o d. juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de prisão com vistas ao início do cumprimento de pena, por se tratar de sanção privativa de liberdade unificada em
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias.

Nesse contexto, o d. causídico argumenta ser
ilegal e abusiva
a determinação de início de cumprimento de pena em
regime fechado
, reputando, de um lado, adequada a fixação de
regime semiaberto ou aberto
, haja vista a
natureza
dos delitos pelos quais restou sentenciado o paciente; e, de outro, fazendo alusão ao seu
quadro de saúde
para justificar a concessão de
prisão domiciliar
.

Demais disso, aduz que o
parquet
deveria ter ofertado ao paciente o

acordo de não persecução penal
e, não o tendo feito, seria devida a análise de tal possibilidade no presente momento.

A despeito das argumentações deduzidas pelo d. causídico, no entanto, após analisar cuidadosamente os autos,
não vislumbro qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante

ao ponto de

ensejar a
concessão da ordem de ofício.

Isso porque, a princípio, se trata de hipótese de cumprimento de pena oriunda de duas condenações definitivas, tendo sido, em uma delas, sentenciado o paciente à pena de
05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias
de
detenção
, em regime inicial
aberto
[Ação Penal n. 0000490-63.2016.8.12.0030]; e, na remanescente, à pena
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de
reclusão
, além de
03 (três) meses
de
detenção
, em regime inicial
fechado
[Ação Penal n. 0002240-47.2018.8.11.0034], sendo cristalina a redação legal no sentido de que
primeiro se executa a pena mais grave
[art. 76 do Código Penal].

Dessa forma, tendo sido fixado, no bojo da Ação Penal n. 0002240-47.2018.8.11.0034, o regime inicial
fechado
para cumprimento da sanção privativa de liberdade, comportando ainda menção o fato de que tal condenação foi
ratificada
pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e considerando o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores no sentido de que o art. 111 da LEP estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento, considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão; tenho que a unificação promovida pela instância singela, com vistas ao alcance do patamar de
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias
, com a determinação de início de cumprimento no regime fechado,
não comporta qualquer correção
.

Sabe-se, afinal, que, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera apenas o
quantum
fixado pelo julgador, mas, sim, também as circunstâncias elencadas pelo art. 59 do Código Penal, com vistas ao melhor ajuste entre o direito individual do condenado e o dever estatal de repressão penal.

Dessa forma, à míngua de manifesta ilegalidade,
rejeito
a tese de que o d. juízo
a quo
teria incorrido em
coação ilegal
ao determinar o cumprimento de pena em regime inicial fechado.

Quanto à arguição de que, ante o
quadro de saúde
do paciente, que
realiza tratamento médico em decorrência de
transtorno afetivo bipolar
, apresentando crises de pânico, fobia de lugares fechados e de multidões, seria medida de rigor a concessão de
prisão domiciliar
, entendo que a prova pré-constituída é insuficiente à comprovação das alegações deduzidas pelo d. causídico.

Como se sabe, “[...]
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto
desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). — Destaquei.

A orientação jurisprudencial firmou-se, portanto, no sentido de que não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

A análise dos documentos carreados aos autos
não permite
, todavia, o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão da prisão domiciliar com vistas ao
resguardo do direito à vida e à saúde do paciente
, uma vez que a documentação que acompanha a exordial tão somente dá conta de que
RENATO
faz uso de
medicação controlada
(ID 177650687 e ID 177650688) e é portador de
transtorno afetivo bipolar
, sendo recomendado que evite “
lugares com multidão ou ambientes fechados
” (ID 177650692), não se comprovando, portanto, de plano, a
impossibilidade de acesso
às medicações indispensáveis ao seu tratamento pelo Sistema de Saúde Penitenciário, tampouco a
completa inadequação
da unidade prisional às suas demandas psíquicas.

Por derradeiro, quanto ao requerimento de análise, por parte do
parquet
, acerca da possibilidade de
oferecimento de acordo de não persecução penal
, pontuo que tal medida é
manifestamente incabível
em face do
trânsito em julgado
de ambas as condenações penais do paciente, sendo inconteste que a matéria se encontra, ademais, vitimada pela
preclusão
.

Afinal, como é cediço, “
[...] o acordo de não persecução penal – ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo penal, é um
instituto da justiça consensuada, cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia
, que visa à solução de problemas criminais por meio de um instrumento a ser firmado com o Ministério Público e tem
a possibilidade de resolver a prática de um delito de médio potencial ofensivo, sem a necessidade de um processo penal, trazendo, dessa forma, celeridade e economia de recursos, vez que não se precisa movimentar a máquina judiciária
” (N.U 1000302-41.2020.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021). — Destaquei.

Diante do regular trâmite de ambas as Ações Penais movidas em desfavor do paciente, com o devido trânsito em julgado das condenações, não há falar, portanto, em possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal por parte do i. órgão ministerial.

Ante todo o exposto, por conseguinte, estou convencido de que
inexiste flagrante ilegalidade
capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem, não assistindo razão ao d. causídico impetrante acerca das teses suscitadas, e não subsistindo ato manifestamente ilegal a ser revisto por esta eg. Corte.

Conclusão:

Por tudo que foi exposto, ADMITO excepcionalmente o processamento do feito e
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RENATO DIAS COUTINHO NETO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023